Tribunal: STF
Processo: AO 2925
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação originária, com pedido liminar, ajuizada por Cassinelza da Costa Santos Lopes em face do Conselho Nacional de Justiça — CNJ. 



    A requerente alega, em síntese, a ocorrência de decadência para o CNJ instaurar processo disciplinar em seu desfavor, visto que foi ultrapassado o prazo de 1 ano previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal, entre o arquivamento da sindicância no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — TJBA, em 01/08/2022, e a instauração do processo disciplinar no CNJ, em 14/11/2023. 



    Sustenta que é necessário rever o entendimento assentado na decisão que negou seguimento ao MS nº 40.230, visto que a decadência ora arguida é matéria de ordem pública, além de que o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança não se aplica à ação originária. 



    Argumenta, ainda, que todas as investigações conduzidas contra a requerente demonstraram a ausência de infração disciplinar por ela cometida, revelando-se abuso de poder e ilegalidade no ato praticado pelo CNJ ao instaurar e julgar o processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação da pena de disponibilidade à magistrada. 



    Quanto ao pedido liminar, aduz que o periculum in mora está evidenciado no fato de que a requerente completará 75 anos em breve, de modo que restam apenas 2 meses para que possa retornar à magistratura, sob pena de serem causados danos irreparáveis à sua imagem, reputação e honra profissional.



    Assim, requer, ao final: 



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão do CNJ nos autos do Processo Disciplinar nº 0007823-49.2023.2.00.0000, julgado pelo Conselho Nacional de Justiça em 25/03/2025, e ORDENAR o imediato retorno da Autora ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, comunicando a decisão, pelo meio mais urgente possível ao órgão réu, para dar-lhe imediato cumprimento, até julgamento final da presente ação; 



    b) A citação do réu CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal; 



    c) A intimação do Procurador-Geral da República para que se manifeste nos autos, na qualidade de custos legis; 



    d) No mérito, a procedência integral dos pedidos para declarar a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar nº 0007823- 49.2023.2.00.0000 instaurado e julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, com a consequente determinação de seu arquivamento definitivo, confirmando-se o retorno da Autora ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com a reconstituição integral de todos os direitos funcionais, remuneratórios e previdenciários do período de afastamento; 



    e) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.”



    Em 21/05/2025, indeferi o pedido de liminar.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Ação originária. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. Instauração de PAD após o transcurso de mais de um ano do arquivamento da sindicância pelo Tribunal de origem. Alegada decadência da pretensão revisional do CNJ - art. 103-B, §4º, V, da Constituição Federal. Medida liminar indeferida. Pleito de declaração de nulidade do PAD e consequente retorno da Autora ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Improcedência. Conclusão do PAD pela aplicação da pena de disponibilidade funcional, com vencimentos proporcionais pelo prazo mínimo de dois anos. Atuação do CNJ que se deu por meio do exercício de sua competência correicional, que, ao contrário da competência revisional, não possui prazo expresso para operar. Competência do Conselho Nacional de Justiça constitucionalmente estabelecida. Ausência de ilegalidade, teratologia ou qualquer das hipóteses que autorizam a revisão do ato por essa Suprema Corte. Parecer pela improcedência da Ação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, ressalto que procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de provas.



    Sustenta a autora, em síntese, a ocorrência da de decadência para o CNJ instaurar processo disciplinar em seu desfavor (PAD nº 0007823-49.2023.2.00.0000), visto que foi ultrapassado o prazo de 1 ano previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal, entre o arquivamento da sindicância no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — TJBA, em 01/08/2022 (Sindicância nº 8028027-07.2021.8.05.0000), e a instauração do referido processo disciplinar no CNJ, em 14/11/2023.



    Trago à colação manifestação do Ministério Público Federal no mencionado PAD nº 0007823-49.2023.2.00.00000 que revela a cronologia dos processos administrativos que resultaram na aplicação de penalidade à autora (edoc. 8, fls. 12 e edoc. 9, fls. 1/2) :



    “O presente processo administrativo disciplinar teve origem no Pedido de Providências nº 0003539-66.2021.2.00.0000, autuado nesse Conselho Nacional de Justiça a partir do encaminhamento, pela Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de manifestação nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000859-55.2020.2.00.0805859 (...)



    Em 19/08/2021, considerando a existência de indícios de possível prática de infrações funcionais pela requerida, a Corregedoria das Comarcas do Interior encaminhou a Reclamação Disciplinar nº 0000859-55.2020.2.00.0805859 ao Tribunal Pleno do TJBA para autuação como investigação preliminar, sendo então instaurada a Sindicância nº 8028027-07.2021.8.05.0000.



    Na data de 13/07/2022, o Tribunal Pleno do TJBA arquivou a Sindicância nº 8028027-07.2021.8.05.0000 0, sob entendimento de que a magistrada exerceu suas funções jurisdicionais com regularidade na condução da Ação de Usucapião nº 8000462-25.2019.8.05.0231. 



    Em observância ao art. 28 da Resolução n° 135/2011, o TJBA comunicou o resultado do julgamento ao Conselho Nacional de Justiça, que instaurou o Pedido de Providências nº 0004745-81.2022.2.00.0000. A Corregedoria Nacional de Justiça, porém, determinou seu arquivamento, considerando a identidade dos fatos lá apurados com os apreciados no Pedido de Providências nº 0003539-66.2021.2.00.0000, trasladando-se cópia das principais peças para estes autos.”



    Vê-se, desse modo, que se inaugurou o exercício da competência disciplinar e correcional - a que se refere o art. 103-B, § 4º, V, da CF/88 - atribuída ao Conselho Nacional de Justiça com o Pedido de Providências (PP) nº 0003539-66.2021.2.00.0000, já no ano de 2021. 



    Registro que do mencionado PP resultou a instauração do processo administrativo disciplinar (PAD nº 0007823-49.2023.2.00.00000) - questionado nestes autos -, com o afastamento cautelar da autora do cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Logo, não há que se falar que inobservado o prazo de até 1 ano referido no o art. 103-B, § 4º, V, da CF/88.



    Registro, ainda, ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas.



    Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado - circunstâncias que não estão presentes no caso dos autos. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a ação. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente